Tribunal: TJDFT
Processo: 0079979-27.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0079979-27.2009.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: FERNANDO ANTONIO DE FRANCA OLIVEIRA DESPACHO Manifeste-se o apelado sobre id 17788532, juntando, se for o caso, a respectiva adesão ao acordo coletivo homologado pelo STF, visando, assim, a ulterior extinção do feito. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 21/07/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR